Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-55.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000560-55.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOILSON DA GUIA LEITE DE CAMPOS - CPF: 930.431.711-87 (RECORRENTE), RONAISE DELFIM DE LIMA - CPF: 052.248.471-92 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 29.180.873/0001-05 (RECORRIDO), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000560-55.2022.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):

Joilson da Guia Leite de Campos

Parte Recorrida(s):
Monteiro Madeiras e Acessórios Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 177

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
LEVANTAMENTO DE PROTESTO CARTORÁRIO APÓS PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito, em razão da manutenção de protesto em nome da parte autora após a quitação da dívida, no entanto, deixou de condenar a empresa demandada em danos morais.

2.

O recorrente aduz que efetuou uma compra na empresa ré, no importe de R$ 1.662,63 (mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), valor este parcelado em 3 (três) prestações mensais de R$ 554,21 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), entretanto, fora surpreendido com um protesto de seu nome, que se refere à segunda parcela, com vencimento em 07/12/2021
, a qual se encontra devidamente quitada, razão pelo qual pleiteia a fixação de indenização por danos morais, por entender que houve ato ilícito ensejador dos danos extrapatrimoniais.

3.

Da análise dos autos, inicialmente, cumpre destacar que houve a devida quitação da parcela através de transferência bancária, entretanto, de forma intempestiva, conforme conversa anexada ao id. 156313480, com o envido do termo de anuência ao autor.

4.

Conforme dispõe o art. 26 da Lei no 9.492/97, sendo lícito o protesto, cabe ao devedor, de posse do título quitado ou carta de anuência, promover a baixa da restrição
[1]
, salvo se outra resolução constar da avença, o que não fora demonstrado neste caso.

5.

Assim
, tendo sido devido o
protesto
do título, à época de seu envio, a sua manutenção, após a quitação da dívida, não dá ensejo à indenização por danos morais, porque incumbia ao próprio devedor providenciar o
levantamento
administrativo.

6.

Na presente hipótese, o consumidor não demonstrou que providenciou o cancelamento do protesto, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito indenizatório alegado (art. 373, I, do CPC). Nesse sentido, vide o precedente desta Egrégia Turma Recursal no Recurso N.U. 1036277-77.2021.8.11.0002, Relator Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, julgado em 20/06/2022.

7.

A rigor, o caso seria de improcedência dos pedidos, todavia, considerando que apenas o autor recorreu postulando a fixação da condenação por danos morais, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno o recorrente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a sua exigibilidade em face do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

(...)

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023